Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REAJUSTE. 54,5%. LEI NÚMERO 117/1990. DECRETO DISTRITAL 12551/1990. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão de cobrança de dívidas, seja qual for a sua natureza, em desfavor da Administração Pública é limitada ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

2. O transcurso do prazo prescricional para a cobrança da correção monetária referente ao reajuste de 54,5% (cinquenta e quatro inteiro e cinco décimos por cento) requerida pela apelante, inicia-se com entrada em vigor do Decreto Distrital no 12.551/1990, em 1o agosto de 1990, o qual regulamentou a Lei número 117/1990, com efeitos retroativos a 11 de dezembro de 1989.

3. Desse modo, transcorrido mais de cinco anos entre a data da vigência do Decreto 12.551/1990 até a propositura da presente ação, prescrita a pretensão de cobrança dos valores pleiteados na Inicial, tendo em vista a ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional.

4. No caso, não há que se falar em relação de trato sucessivo, circunstância na qual a violação do direito ocorre de forma contínua, mês a mês, pois a Apelante não cobra a inclusão do reajuste em sua aposentadoria, mas tão somente as diferenças atinentes à correção monetária referentes ao período de dezembro de 1989 a julho de 1990. Inaplicável, portanto, a Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.